Tribunal: TJDFT
Processo: 0700229-95.2020.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA DE VEÍCULO PARA ESTACIONAR. COLISÃO AO REALIZAR MANOBRA DE MARCHA RÉ. VIOLAÇÃO DO DEVER DE CUIDADO. CONDUTA DETERMINANTE PARA CAUSAR O ACIDENTE. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA COM BASE NO MENOR ORÇAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença proferida pelo Juízo do JECCRIM do Riacho Fundo, que julgou improcedente pedido contraposto e procedente o pedido formulado na inicial, para condená-la ao ressarcimento pelos prejuízos causados no valor de R$ 7.968,00 (sete mil, novecentos e sessenta e oito reais), decorrentes de acidente veicular. Em suas razões recursais, a recorrente aduz, em síntese, inexistir prova da dinâmica do acidente e da sua culpa pela produção do evento danoso. Pugna, assim, pela improcedência do pleito autoral e pela procedência do pedido contraposto.
2. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça. Os documentos juntados pela recorrente (Ids 25282177 a 25282180) demonstram sua hipossuficiência financeira para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, e afastam a impugnação apresentada pelo recorrido. Assim, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado na peça recursal e rejeito a preliminar suscitada.
3. Mérito. O Código de Trânsito Brasileiro (artigo 29, inciso II, da Lei 9.503/97) impõe ao condutor do veículo a obrigação de guardar distância de segurança frontal e lateral entre o seu e os demais veículos. Da mesma forma, o art. 34 do CTB estabelece que o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, direção e velocidade.
4. No caso sob exame, o conjunto probatório dos autos corroboram as alegações autorais. As provas documental e oral comprovam que a colisão se deu na parte dianteira esquerda do veículo do autor e na parte traseira direita do veículo da requerida (ID’s 25281750 e 25281751).
5. A dinâmica do acidente é confirmada, também, pelo depoimento colhido durante a audiência de instrução e julgamento. O Sr. Daniel Tadeu de Moura Gomes, testemunha ocular do acidente, afirmou que o autor, em movimento na avenida da QS 04 do Riacho Fundo I, após sair de uma vaga de estacionamento, foi surpreendido com a manobra empregada pela ré, que parou o seu carro na via e executou manobra de marcha ré, de modo, que, ao não observar as condições reinantes do trânsito e seu dever de cuidado, abalroou com a parte dianteira do veículo do autor que vinha em sentido regular na via (ID 25282171 e 25282172).
6. Destaca-se que a mera insurgência da parte ré quanto ao depoimento da referida testemunha compromissada não merece prosperar, visto que os relatos desta estão em conformidade com as demais provas colacionadas ao processo.
7. Ademais, a recorrente não apresentou aos autos qualquer elemento probatório que pudesse contraditar as alegações autorais ou apresentar uma nova versão dos fatos. Portanto, é possível concluir que a ré não observou o devido dever de cuidado e atenção exigido pelo art. 34 do CTB, dando causa ao acidente ocorrido.
8. Uma vez demonstrada a existência dos prejuízos, a condenação ao ressarcimento destes é uma decorrência lógica e deve compreender a recomposição integral do patrimônio danificado pelo ato ilícito, em estrita observância aos artigos 186, 927 e 944, do Código Civil. Neste prisma, a responsabilidade civil abrange a reparação dos danos verificados no veículo, cuja valoração para fins de ressarcimento deve observar as provas dos autos e, conforme o caso, as regras da experiência comum e da equidade, consoante autorização expressa dos artigos 5.o e 6.o da Lei n. 9.099/95.
9. Na hipótese, escorreita a fixação com base no menor orçamento apresentado pelo autor/recorrido, uma vez que guarda correspondência aos danos apresentados (CC, Art. 944). Frisa-se que a impugnação aos orçamentos deve ser de forma objetiva e amparada em provas. Nesse particular, os orçamentos apresentados pela recorrente foram realizados com base em imagens fotográficas, o que não garante necessária fidelidade aos reparos elencados, a ponto de prejudicar a segurança e a originalidade das peças e do conserto.
10. Por fim, impende destacar que nem toda colisão entre automóveis demanda perícia técnica. No caso em comento apenas a dinâmica dos fatos já se mostra suficiente para formar convencimento acerca da culpa pelo acidente. Além disso, todo o conjunto probatório dos autos contribuiu para não restar dúvidas de que a culpa foi da parte ré. Assim, ante a responsabilidade da parte ré pelo acidente entre os veículos, afasta-se o pleito para a procedência do pedido contraposto e para realização de perícia no veículo do autor.
11. Recurso CONHECIDO. Preliminar rejeitada. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade diante da concessão da gratuidade de justiça. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.